Tribunal: TJDFT
Processo: 0716816-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716816-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: HUGO CESAR ESMERALDO LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA (executadas) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0705844-04.2017.8.07.0007), ajuizado por HUGO CESAR ESMERALDO LEITE (exequente), indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado (ID 25941189). Em suas razões recursais (ID 25941188), as agravantes defendem a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possuem condições financeiras para arcar com o custeio das despesas processuais, pois sofreram o impacto econômico da crise que assola o Brasil, agravada pela pandemia do Covid-19, uma vez que seu caixa vem diminuindo a cada ano, ante o inadimplemento prolongado de seus clientes ou a diminuição de seus negócios. Tratam da possibilidade de efetuar o pagamento das custas processuais de forma parcelada ou diferida. Sustentam ser necessário o cancelamento da penhora relativa ao Lote 16, da QD N2, uma vez que o lote descrito não é de propriedade das recorrentes, porquanto foi comercializado em data anterior à demanda. Alegam que deve ser deferida a substituição da penhora para que recaia sobre o Lote 35, Quadra K1, no loteamento denominado Residencial e Comercial Damha I, de efetiva propriedade da empresa executada Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda, nos termos do artigo 847, do Código de Processo Civil. Discorrem sobre a presença dos requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Requerem o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pedem a reforma da decisão, deferindo-se a substituição do imóvel penhorado. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. O pedido liminar foi indeferido (ID 26041783). Deu-se prazo às recorrentes para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça, ou o recolhimento do preparo recursal. As agravantes não se manifestaram (ID 26797440). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Consoante o enunciado sumular no 481, do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na demanda, as agravantes afirmam que a hipossuficiência está demonstrada pelo fato de que veem passando por dificuldades resultantes de exercícios deficitários, em decorrência da pandemia Covid-19. No entanto, esse fato, por si só, não é suficiente para permitir o deferimento da justiça gratuita. Com efeito, as recorrentes não demonstraram a ausência de recursos para pagamento das custas judiciais, que são módicas no Distrito Federal. Assim, inexistindo nos autos elementos hábeis a confirmar a incapacidade das agravantes em arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. "É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017" (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1350427, 07119990520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENUNCIADO No 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. As disposições do Código de Processo Civil, quanto à gratuidade de justiça, devem ser interpretadas de acordo com a determinação constitucional constante do artigo 5o, inciso LXXIV. Assim, o ônus da prova da insuficiência de recursos, a fim de garantir os benefícios da gratuidade de justiça, incumbe à parte interessada. Em se tratando de pessoa jurídica é necessária prova inequívoca de sua situação financeira. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas dependerá de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. No caso de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, que resguardou a liberação do gravame fiduciário e a baixa da consolidação da propriedade que recaía sobre o imóvel adquirido pela exequente, mostrando-se inestimável o proveito econômico, sobretudo porque não se discute o contrato celebrado entre as partes, e estando o bem na posse da compradora, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1336071, 07525428420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021) De igual modo, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481 do STJ). A parte, apesar de intimada, não comprovou a hipossuficiência e teve o pedido indeferido. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.2. Ademais, o recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem concluiu estarem ausentes os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1765701/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021) Não se mostra, assim, viável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente agravo de instrumento. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as agravantes para que efetuem o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator